Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013288-54.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), FERNANDO LONGHI - CPF: 906.985.090-72 (EMBARGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 022.930.549-00 (EMBARGANTE), JAIR PAULO VERGUTZ - CPF: 913.623.189-49 (EMBARGANTE), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA (EMBARGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA (EMBARGANTE), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), JAIR PAULO VERGUTZ - CPF: 913.623.189-49 (EMBARGADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 022.930.549-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1013288-54.2019.8.11.0000 – ID no 69328468

EMBARGANTES
: NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ

EMBARGADOS
: CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA e OUTRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1013288-54.2019.8.11.0000 – ID no 69328468

EMBARGANTES
: NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ

EMBARGADOS
: CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA e OUTRO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 73474498
objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 67870460
que deu provimento ao
Recurso
de Instrumento no 1013288-54.2019.8.11.0000
, bem como para fins de prequestionamento, visando recurso especial e/ou extraordinário.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão resta
omisso e contraditório
entre a fundamentação do julgado e a prova dos autos, principalmente no que tange ao inadimplemento contratual, o grau de endividamento e risco de penhora dos imóveis e as degradações ambientais em área de reserva legal.

No que refere ao inadimplemento contratual pondera:

“
Quanto ao inadimplemento, restou comprovado que a embargante deixou de pagar as parcelas, pois a embargada 1) moveu a presente ação; 2) estava TAMBÉM inadimplente com as cláusulas do contrato 18a, 29a e 41a; 3) Destacamos a 41a que fica estabelecido que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após efetivado o pagamento, os vendedores se obrigam a transferir hectares correspondente ao valor pago proporcional da parcela anual , e não foi feito sobre o ano de 2014; 4) Protestou o contrato negativando o nome dos compradores em mais de dez milhões de reais

Sustenta ainda que não há como se concluir que houve “inadimplemento contratual” por parte da agravada apto a ensejar a reintegração do condomínio agravante, transcrevendo em sua defesa decisões proferidas no primeiro grau de jurisdição, bem como, defende a controvérsia acerca da questão deverá ser dirimida na fase instrutória, razão peal qual não há como subsistirem os pedidos sustentados no agravo de instrumento.

No tocante ao grau de endividamento e risco de penhora dos imóveis, afirma que o agravante/embargado não fez prova de que os agravados/embargantes não conseguirão honrar seus credores.

Com relação às degradações ambientais, a embargante sustenta que o laudo e fotos foram produzidos unilateralmente, contudo, ainda que tivessem ocorridos os danos, não é de competência desta jurisdição a análise de eventual delito ambiental, mas sim da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) ou do IBAMA.

No mais, pontua que em qualquer das situações, o argumento do embargado de que haveria “risco” de punição e depreciação não deve subsistir, pois, além de partir de prova feita em área distinta, aborda prejuízo presumido, já que não trouxe o embargado qualquer situação fática real apta a permitir sua reintegração provisória na área.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes e para fins de prequestionamento.

As contrarrazões vieram no
ID no 73474496
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 1013288-54.2019.8.11.0000 – ID no 69328468

EMBARGANTES
: NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ

EMBARGADOS
: CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA e OUTRO

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso e contraditório:

“
(...)
V O T O

De início, para melhor compreensão da lide, necessário se faz uma contextualização dos fatos trazidos à prestação jurisdicional.

Analisando detidamente os autos, inclusive na Comarca de origem, denota-se em suma que o
CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA
ajuizou a Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Aplicação de Multa pelo Inadimplemento no 10501 -97.2014.811.0015 com pedido liminar de reintegração na posse de parte dos imóveis transferidos aos agravados e objeto das
matrículas no. 251, 252, 253, 255, 258, 259, 260 e 1.005
, do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia-MT, conforme
ID no 14328455
.

A ação em questão foi ajuizada em face ao descumprimento do
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
firmado entre as partes em
01/06/2011
, tendo como objeto 15 (quinze)
matrículas

a saber:
249
– 194 hectares;
250
– 194 hectares;
251
– 194 hectares;

252
– 194,31 hectares;

253
– 403,4573 hectares;
254
– 403,4573 hectares;
255
– 403,4573 hectares;

256
– 145 hectares;

257
-

134 hectares;

258
– 134 hectares;

259
– 156 hectares;

260
– 155 hectares;

261
– 1.284,3969 hectares;

877
– 1.230,88 hectares; e

1005
– 444 hectares),

totalizando
5.669,9588 hectares
, no Município de União do Sul-MT. Confira o conteúdo do contrato e seu aditivo:

Conforme se verifica do contrato e de seu aditamento, como pagamento das áreas acima mencionadas, a parte requerida comprometeu-se a efetuar o pagamento da quantia correspondente a
698.019 (seiscentos e noventa e oito mil e dezenove) sacas de soja de 60 kg
, e a parte autora se comprometeu a realizar a transferência dos imóveis proporcionalmente a cada pagamento realizado no prazo de 30 dias.

A título de arras foi dada uma entrada de
100.000 (cem mil) sacas de soja
e o restante do pagamento, na quantia de
598.019 sacas
, dividido em
sete parcelas
, sendo as
seis primeiras em 85.500 sacas
e a
última
em
85.019 sacas
, a serem pagos em
30/03/2012
,
30/03/2013
,
30/03/2014
,
30/03/2015
,
30/03/2016
,
30/03/2017
e
30/03/2018

(ID no 14328452).

Contudo, diante do inadimplemento dos requeridos/ agravados, foi celebrado o
1o ADITIVO CONTRATUAL DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
em
11/04/2014
.

No aludido aditivo contratual acima mencionado (
ID no 14328453
), as partes pactuaram que a quitação da parcela em atraso, vencida em
30/04/2014
, se daria através do pagamento de
50.000 (cinquenta mil) sacas
de soja em
17/04/2014

e
13.643 (treze mil, seiscentos e quarenta e três) sacas
de soja em
30/05/2014
, com o pagamento do valor remanescente de
21.857 (vinte um mil, oitocentos e cinquenta e sete) sacas
de soja apenas em
30/03/2020
.

No entanto, novamente houve o inadimplemento do aditivo no valor de
7.143 (sete mil, cento e quarenta e três) sacas
. Além disso, resta incontroverso que após
30/05/2014
, os requeridos/agravados deixaram de realizar ou comprovar qualquer pagamento relativo ao contrato de compra e venda, que perdura até a presente data.

Assim, diante da inadimplência dos requeridos, que não cumpriram a integralidade da obrigação, mesmo depois de notificados, a autora/agravante ajuizou, em
28/07/2014
, a ação acima mencionada com pedido de tutela antecipada sobre as matrículas
números 251, 252, 253, 255, 258, 259, 260 e 1.005
(
ID no 14328455
).

A tutela antecipada postulada na inicial foi
indeferida
em
16/03/2015
, todavia, foi determinado ao Cartório de Registro de Imóvel a averbação da ação em questão às margens das matrículas registradas sob os
números 251, 252, 253, 255, 258, 259, 260 e 1.005
(
www.tjmt.jus.br
).

Os requeridos
JAIR PAULO VERGUTZ
e
NERILDES VALDAMARI VERGUT
, apresentaram suas contestações nos
ID no 14328456
e
ID no 14328457
, respectivamente.

No
ID no 14328460
, o
CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA,
apresentou o Pedido Incidental de Concessão de Tutela Provisória Cautelar Por Fatos Supervenientes, no tocante às mesmas matrículas postuladas na inicial. Contudo, o pedido foi
indeferido
pelo Juízo singular diante da ausência dos requisitos legais constantes do artigo 300 do CPC/15 (
www.tjmt.jus.br
).

Em face de tal decisão, sobreveio o
Agravo de Instrumento no 1008547 -05.2018.8.11.0000
, este de Relatoria da emitente
Desembargadora MARIA HELENA GARGLIONE PÓVOAS
, cujo recurso
foi provido
determinando reintegração provisória do autor/agravante na posse das áreas de

matrículas no. 251, 252, 253, 255, 258, 259, 260 e 1.005

em nome dos requeridos/agravados

(
www.tjmt.jus.br
).

Permaneceram na posse dos requeridos/agravados os imóveis de
matrículas no 250, 256, 257, 877, 4039, 4041 e 5127
, as quais encontram-se ainda registrados no nome do autor/agravante, ante o alegado inadimplemento contratual dos agravados.

Segundo o autor/agravante, após a
reintegração parcial dos imóveis
, novos acontecimentos de latente risco irreparável e difícil reparação vieram à tona, razão pela qual, requereu perante ao Juízo singular a
extensão da reversão provisória da posse
sobre os imóveis
matriculados sob no 250, 256, 257, 877, 4039, 4041 e 5127
.

O pedido foi pautado em 3 (três) argumentos:
(i)
inadimplemento contratual por parte da agravada;
(ii)
existência dívidas vultosas, o que poderia ensejar a penhora dos bens; e
(iii)
ocorrência de supostos crimes de degradação ambiental na área, o que ensejaria o risco de autuações lavradas em desfavor do condomínio agravante. No entanto, o pedido foi
indeferido
, dando ensejo ao presente agravo de instrumento.

Pois bem
.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do autor/agravante, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Nesse sentido,
FREDIE DIDIER JR
,
PAULA SARNO BRAGA
e
RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA,
prelecionam:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.300, CPC)."
(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607).

Por sua vez,
MARINONI, ARENHART E MITIDIERO
elucidam que:

"No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ara o esclarecimento das alegações de fato)."
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, tenho que a decisão singular merece ser reformada.

Isto porque, a probabilidade do direito se mostra presente, uma vez que resta incontroverso nos autos o inadimplemento contratual desde o
ano de 2014
, inclusive a própria parte agravada confessa a sua inadimplência em 57% (cinquenta e sete por cento) do pactuado no contrato, já que pagou 43% (quarenta e três por cento), conforme manifestação no
ID no 16307959
. Confira:

“(...) A Agravada adimpliu o contrato com a sua obrigação pagando a parcela de 2014 incluído os juros e correção do valor da soja, da seguinte forma:

- 17.04.2014, o valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais);

- 01.07.2014, o valor de R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais);

- 04.08.2014 o valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais);

- 20.03.2015 o valor de R$ 269.808,05 (duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oito reais e cinco centavos);

- 20.03.2015 o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Totalizando assim R$ 1.305.808,05 (hum milhão, trezentos e cinco mil, oitocentos e oito reais e cinco centavos), na forma estipulada no contrato incluído os juros e correção pelo atraso, saindo da mora .

O agravante alega “
não pode -se manter os réus na posse das áreas não tendo pago nada além de um pequeno percentual inicial ao Autor”
, todavia o “pequeno percentual
” já pago trata -se de 43% (quarenta e três porcento), ou seja, tudo trazido pelo agravado está muito longe da realidade dos fatos
. E o prejuízo gerado pela inadimplência contratual (vários) pelo agravante, já destacados na petição e serão apurados por pericia, já autorizada pela Juíza a quo (...)”.
Grifei
.

Portanto, além de confessar o inadimplemento de 57% (cinquenta e sete por cento) do contrato, a parte agravada sequer teve o trabalho de consignar em Juízo o valor que entende devido, o que por si só macula suas alegações.

Ademais, consoante se pode depreender dos autos, existem inúmeras demandas judiciais contra os agravados (19!), sendo a maioria ações de execução e ações monitórias, portanto, até prova em contrário, é inequívoca a existência de risco ao resultado útil desta ação, tendo em vista o grau de endividamento da parte recorrida.

Não obstante a probabilidade de direito, certo é que a cada dia que se passa, se parte agravada permanecer na posse do imóvel sem pagar a totalidade da obrigação e sem a mínima demonstração de possibilidade de fazê-lo, aumentam cada vez mais os débitos que pendem sobre o imóvel em prejuízo do agravante, o qual, além de ser tolhido da posse do imóvel, fica impossibilitado receber eventuais frutos civis.

Além disso, o acúmulo do débito, com a devida correção, também é evidentemente prejudicial à própria parte agravada, já que com o passar do tempo, maior será a sua dificuldade em efetuar o pagamento com os encargos que se somam ao débito principal.

Portanto, o deferimento da medida antecipatória de urgência se mostra prudente e necessária, porque impedirá o aumento exacerbado e incontrolado da dívida.

Se fosse o bastante, pelas imagens que instruíram o presente recurso (ID no 14328461), há fortes indícios de elevado grau de degradação ao meio ambiente na área em discussão. Confira:

Portanto, diante das imagens, também resta patente o perigo da demora, este consubstanciado no risco de depreciação do imóvel pelo uso inadequado, diante do levado grau de degradação ambiental, além do risco de punição do agravante com multa e pena de detenção pelos órgãos de proteção ao meio ambiente, já que as áreas ainda se encontram registradas em seu nome, além do risco de penhora e perda das áreas diante das inúmeras ações judiciais envolvendo a parte agravada.

Aliás, sobre idêntico tema, confira os seguintes arestos, inclusive deste 2a Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTERIOR
.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque caracterizado o inadimplemento do réu. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Manutenção da decisão que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70076038314, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 28/02/2018).”
(TJ-RS - AI: 70076038314 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 28/02/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO ANTERIOR A RESCISÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
– INADIMPLEMENTO CONFESSO E INTERESSE DE AMBAS AS PARTES NA RESCISÃO – POSSIBILIDADE – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. Havendo manifesto interesse de ambas na rescisão do contrato, desinteresse no negócio, inadimplemento confesso e o pagamento de apenas uma parcela, têm-se como mais justo e razoável o deferimento da reintegração de posse aos antigos proprietários, eis que, restam apenas discussões financeiras, que vão se desenrolar no decorrer do processo referentes à culpa na rescisão, pagamento de multa, devolução de valores, fixação de aluguel, etc.. (AI 134924/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). (
TJMT - AI: 01349240920168110000 134924/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – INVERSÃO DA POSSE – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Diante do aparente quadro de inadimplência de longa data dos Recorridos, e do risco da demora decorrente da depreciação do imóvel e no acúmulo de débitos sobre ele, resta demonstrada a verossimilhança das alegações do Recorrente e, pois, a presença dos elementos exigidos para a concessão da medida liminar pleiteada.”
(TJMT - AI 1008547-05.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese,
a prova dos autos demonstra o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque ficou caracterizado o inadimplemento contratual admitido pelo Agravante."
(TJMT - RAI no 100300-81.2018.8.11.0000 - Segunda Câmara Cível -

Relatora: Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA - julgamento: 15/08/2018).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser reformada, em consequência, deve ser concedida a tutela provisória incidental cautelar, com a reversão provisória da posse ao agravante sobre as
matrículas de n°. 250, 256, 257, 877, 4039, 4041, 5127
do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia-MT.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno de
ID no 18818059
, interposto pela agravada
NERILDES VALDAMERI VERGUTZ
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão singular, em consequência, fica concedida a tutela provisória incidental cautelar, com a reversão provisória da posse ao agravante sobre as
matrículas de n°. 250, 256, 257, 877, 4039, 4041, 5127
do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia-MT, até julgamento final da ação principal.

É como voto.-“

Portanto, denota-se do acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto todas as teses trazidas no recurso, inclusive foi

claro e objetivo nas questões tidas como omissa e contraditória.

Corroborando o acórdão embargado, principalmente no tocante à degradação ambiental deixada pela embargante, colaciono outras imagens do
ID no 14328461
:

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante apresentou prequestionamento à matéria em discussão.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021